Tribunal: STF
Processo: ARE 1470996
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DE PENA DE SUSPENSÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS. PENALIDADE APLICADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA.



    I - Na origem, trata-se de mandado de segurança contra ato do Juiz de Direito Corregedor Permanente da Seção Administrativa de Distribuição de Mandados da Comarca de Ourinhos - SP, consistente na aplicação de pena administrativa de suspensão por 90 (noventa) dias ao impetrante, por infração aos deveres funcionais previstos no art. 241, III, XIII e XIV, da Lei n. 10.621/68. No Tribunal a quo, a segurança foi denegada.



    II - A decisão monocrática recorrida enfrentou todos os argumentos relevantes para a controvérsia, fundamentando de maneira suficiente sua conclusão, não havendo que se falar em omissão em relação aos argumentos deduzidos no recurso ordinário, muito menos deficiência de fundamentação, mas tão somente irresignação da parte agravante quanto ao decidido, que reitera, nesta oportunidade, as alegações já analisadas.



    III - Com efeito, o recorrente alega ofensa ao devido processo legal, visto que a autoridade judiciária processante seria incompetente para aplicar a pena de suspensão. O Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça prevê que, para ser Presidente da Comissão, o servidor deve ostentar a condição especial de possuir cargo ou nível de escolaridade igual ou superior ao do processado.



    IV - Quanto à hipótese dos autos, o parágrafo único do art. 51 do Código Judiciário do Estado de São Paulo (Decreto-Lei Complementar n. 3, de 27.08.1969) prescreve que o Juiz Corregedor Permanente será competente para aplicar penas disciplinares aos serventuários, escreventes, fiéis, porteiros e oficiais de justiça, com recurso para a Corregedoria Geral da Justiça. Por sua vez, o art. 15 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo preceitua que as apurações preliminares, as sindicâncias, bem como os processos administrativos relativos ao pessoal das serventias judiciais serão realizados pelos Juízes Corregedores Permanentes a que os servidores estiverem subordinados. Já o parágrafo único do art. 15 supracitado dispõe que o Corregedor Geral da Justiça poderá avocar procedimento disciplinar em qualquer fase, a pedido ou de ofício, bem como designar Juiz Corregedor Processante para todos os atos pertinentes, além de atribuir serviços auxiliares a unidade diversa daquela a que estiver vinculado o servidor. Observa-se assim que a competência do Juiz Corregedor Permanente da Seção Administrativa de Distribuição foi respeitada, não cabendo falar em violação do devido processo legal por incompetência da autoridade processante.



    V - Quanto à insurgência relativa à imposição de punição de suspensão em grau máximo pela autoridade coatora, melhor sorte não assiste à recorrente. A Lei n. 8.935/1994, que regulamentou o art. 236 da Constituição Federal, traz em seu bojo o regime de infrações e as respectivas penalidades no exercício dos serviços notariais e de registro. Dessarte, tem-se que não é possível rever a aplicação da penalidade administrativa, porquanto esta ocorreu dentro dos parâmetros fixados na Lei n. 8.935/1994. Isso porque, na linha da jurisprudência desta Corte, o controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo.



    VI - O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo. Para tanto, a parte dita prejudicada deve demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios. Nesse sentido: MS 21.985/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/5/2017, DJe 19/5/2017, MS 20.922/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 8/2/2017, DJe 14/2/2017.



    VII - Desse modo, não sendo possível identificar nenhum vício na tramitação do processo administrativo disciplinar, não há que se falar em direito líquido e certo a ser amparado por esta via mandamental. Ademais, prosseguir na verificação, para além do que já assentado nos autos, demandaria necessária dilação probatória, o que não se admite nesta via mandamental.



    VIII - Agravo interno improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVII, LIII e LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente